Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional gerenciado pelo Governo Federal, cujo regramento consta na Lei no 11.977/2009. Conforme as regras definidas na referida lei, o particular inscrito ou beneficiado pelo programa habitacional detém apenas o direito de uso do imóvel adquirido, pois este integra o patrimônio do ente público.
2. A alienação do direito real de uso do imóvel é expressamente vedada por lei, sendo nula a cessão ou a promessa de cessão de direitos dos imóveis adquiridos pelo programa habitacional. Desse modo, não é possível a penhora pleiteada, pois o agravado/executado é apenas detentor do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.